Tribunal: TJDFT
Processo: 0734745-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consiste na condenação da ré ao pagamento de R$ 15.800,00 à título de danos morais, em razão de demora no atendimento bancário. Em suas razões, aduz que perdeu duas horas de seu dia, devendo ser indenizado pelo dano moral sofrido, na forma do pleiteado na inicial.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58477133).
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Narra o autor que no dia 06/09/2023 compareceu em uma agência do réu, localizada em Taguatinga, lá entrando às 12h12, somente sendo atendido duas horas depois. Ressalta que tem direito a atendimento preferencial e que, em razão do ocorrido, deixou de realizar outras coisas do dia a dia, uma vez que somente saiu da agência bancária às 14h19. Refere que registrou uma reclamação junto ao PROCON/DF, sob o no 23.10.0158.002.00138-3. Entende que tal fato caracteriza falha na prestação de serviços, apta a ensejar indenização por danos morais, no valor sugestivo de R$ 15.800,00.
V. Embora exista lei distrital estabelecendo prazo razoável para a espera em fila de instituição bancária, eventual demora no atendimento, sem comprovação de efetivo prejuízo, ou não se constituindo em prática reiterada do fornecedor de serviços, pode ocasionar apenas sanções administrativas e não a condenação por dano moral.
VI. Nesse aspecto, a despeito da má qualidade dos serviços, a demora no atendimento bancário, que impõe ao autor a espera por cerca em fila de atendimento no banco, tal circunstância, por si só, necessariamente não importa em violação dos direitos de personalidade a ensejar o dever de reparação por dano moral. Desse modo, inexistindo demonstração de que houve ofensa à dignidade do consumidor, não há que se falar em reparação por danos morais.
VII. Com efeito, para que surja o dever de indenizar é necessário que se prove a existência de um grave incômodo ou prejuízo, o que não se demonstrou no caso em análise.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.